Tribunal: TJES
Processo: 5000509-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000509-07.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CELINA PONATE RASSELE
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADAS – MÉRITO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O
agravo de instrumento é o recurso adequado para a manifestação do inconformismo da parte com a decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória, conforme previsto, expressamente, no art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil.

2. Preenchido o requisito da dialeticidade recursal se
for
possível extrair das razões os fundamentos pelos quais o recorrente entender ser a hipótese de reforma da decisão vergastada.

3.
O
Plenário do Supremo Tribunal Federal, na data de 19.04.2023, confirmando a medida liminar proferida no recurso extraordinário nº 1.366.243 (Tema 1234), determinou nos seguintes termos:
“(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, nos autos da “tutela antecipada antecedente” n.º 5044051-37.2023.8.08.0024, confirmou a decisão proferida no plantão judiciário que deferiu a tutela provisória de urgência antecipada, em caráter antecedente, para determinar ao ente público o fornecimento, no prazo de 72 horas, dos medicamentos “Lonsurf” e “Bevacizumabe”, na forma prescrita pelo médico, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Pelas razões recursais constantes do id 7076894, o Agravante aduz não haver evidência da probabilidade do direito postulado na origem, posto tratar-se de medicamento oncológico não padronizado no Sistema Único de Saúde – SUS, motivo pelo qual deveria a União ser integrada ao polo passivo da demanda (Tema 793/STF), com a conseguinte remessa do feito à Justiça Federal.

A Agravada apresentou suas contrarrazões recursais no id 7509523, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de cabimento e de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

O Agravante manifestou-se acerca das preliminares suscitadas por meio da petição id 7656864.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO

A Agravada pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de cabimento.

Não merece prosperar a preliminar suscitada uma vez que o presente recurso de agravo de instrumento volta-se contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência requerida em caráter antecedente, enquadrando-se, portanto, na hipótese descrita no art. 304 c/c art. 1.015, inc. I, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A Agravada sustenta que o presente agravo de instrumento viola o princípio da dialeticidade recursal.

Todavia, da simples leitura da petição recursal, é possível extrair as razões pelas quais o ente público entende ser devida a reforma da decisão vergastada e o consequente indeferimento da tutela provisória de urgência antecipada.

Preenchidos, assim, os requisitos previstos no art. 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, é de rigor a rejeição da preliminar suscitada.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, nos autos da “tutela antecipada antecedente” n.º 5044051-37.2023.8.08.0024, confirmou a decisão proferida no plantão judiciário que deferiu a tutela provisória de urgência antecipada, em caráter antecedente, para determinar ao ente público o fornecimento, no prazo de 72 horas, dos medicamentos “Lonsurf” e “Bevacizumabe”, na forma prescrita pelo médico, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Pelas razões recursais constantes do id 7076894, o Agravante aduz não haver evidência da probabilidade do direito postulado na origem, posto tratar-se de medicamento oncológico não padronizado no Sistema Único de Saúde – SUS, motivo pelo qual deveria a União ser integrada ao polo passivo da demanda (Tema 793/STF), com a conseguinte remessa do feito à Justiça Federal.

Pois bem.

O Agravante sustenta que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº. 793, entendeu ser de responsabilidade da União o fornecimento de medicamentos oncológicos, o que implicaria na modificação da competência para processar e julgar a demanda de origem.

Eis a tese firmada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Em um primeiro momento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz da referida tese vinculante, assentou o entendimento segundo o qual a responsabilidade para fins de eventual ressarcimento deveria se dar apenas na fase de cumprimento de sentença, sob pena de comprometimento do caráter solidário da obrigação, motivo pelo qual não seria necessário que a União integrasse o polo passivo da demanda em litisconsórcio necessário.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020.

2. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

3. Agravo Interno não provido.”

(AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 13/10/2021)

Entretanto, diante das diversas interpretações divergentes conferidas pelos Tribunais pátrios acerca do aludido Tema de Repercussão Geral nº. 793, o Excelso Supremo Tribunal Federal, instado a se manifestar acerca da questão, entendeu, em julgados perante as Turmas, pela necessidade de inclusão da União no polo passivo de ações obrigacionais que tenham por objeto o fornecimento de medicamentos não incluídos nas políticas públicas instituídas pelo SUS.
Nesse sentido
os agravos internos nas reclamações nºs. 51.661 e
48891

e

do agravo interno no recurso extraordinário nº. 1377271, dos quais foram Relatores, respectivamente, a Exmª. Ministra Rosa Weber, o Exmº. Sr. Ministro Gilmar Mendes e o Exmº. Sr. Ministro Alexandre de Moraes
.

Não obstante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na data de 19.04.2023, confirmando a medida liminar proferida no recurso extraordinário nº 1.366.243 (Tema 1234), determinou nos seguintes termos: “
(ii) nas demandas judiciais relativas a
medicamentos não incorporados
: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão,
sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
” (grifei).

Destarte, a interpretação dada pelo Agravante ao Tema 793 da Repercussão Geral não autoriza a inclusão da União no polo passivo da demanda de origem se tal não foi a opção do demandante, na hipótese em que o pedido versar sobre medicamento não padronizado (como no presente caso concreto), devendo o processo permanecer em curso na Justiça Estadual até a decisão definitiva do Tema 1234 da Repercussão Geral.

A conclusão ora esposada aplica-se, inclusive, em relação aos medicamentos oncológicos, na esteira da orientação firmada no âmbito deste Egrégio Sodalício (TJES, AI nº 5012155-82.2022.8.08.0000, Rel. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 18.08.2023).

Impende ressaltar, por fim, que o presente recurso de agravo de instrumento limita-se a devolver a questão relativa à competência para o processamento e julgamento da ação judicial de origem, não tangenciando os demais requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência deferida pelo Juízo
a quo
.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão Virtual - 20/5/2024.
Voto: Acompanhar o Relator.
Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões